Tribunal: STF
Processo: HC 181002
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXTORSÃO – LAVAGEM DE DINHEIRO. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada aos delitos de extorsão e lavagem de dinheiro, bem como tráfico de entorpecentes, a envolverem ameaças a vítimas e testemunhas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.